Tribunal: TJES
Processo: 0007077-29.2015.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007077-29.2015.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA TANIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0007077-29.2015.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
A. MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO:
MARIA TANIA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INCUMBÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE AO AFASTAMENTO DO DEVER DE DILIGÊNCIA ATRIBUÍDO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA E EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro em suposta inexistência de bens passíveis de penhora. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que, de fato, a extinção do feito foi indevida, especialmente porque existente bem penhorado nos autos do processo, não tendo sido apreciada a impugnação à justificativa do oficial de justiça e o pedido do Recorrente quanto à nova avaliação do bem imóvel.

(3). Nesse particular, não se tem por adequada a justificativa do oficial no sentido de não possuir conhecimento técnico, até porque isso não consta no rol do art. 871 do CPC, que disciplina quando a avaliação não deve ser realizada.

(4). Quanto ao tema, é preciso dizer que não se desconhece a regra constante no art. 124 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CNCGJES) [
Art. 124. As avaliações serão realizadas por oficial de justiça, exceto na hipótese em que, mediante deliberação do Juiz, forem necessários conhecimento especializados e o valor da causa comportar, hipótese em que o Juiz nomeará avaliador, não podendo ser indicado servidor público
]. No entanto, trata-se de causa cível de menor complexidade, tanto que tramita nos juizados especiais (Lei 9.099/95, art. 3º), de modo que a avaliação de imóvel penhorado, por si só, não reclama maiores dificuldades, cuja cotação de valores pode ser apontada pelo oficial de justiça a partir de pesquisas imobiliárias, inclusive perante corretores de imóveis, bastando a correspondente certificação nesse sentido.

(5). Por isso, não merece subsistir a revogação da penhora comandada
in casu
, devendo ser realizada nova avaliação do bem imóvel constrito.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
manter a penhora do imóvel
e
determinar ao oficial de justiça responsável pelo mandado (ou outro que lhe substituir) que proceda à avaliação do bem constrito
, sob pena de responsabilização administrativa por descumprimento das funções inerentes ao oficial de justiça avaliador (CPC, art. 154, V c/c art. 870; CNCGJES, art. 67, art. 79, art. 80, art. 485, VIII e art. 519).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o relator e ainda adito seus argumentos, no sentido de que não há vedação de que seja nomeado avaliador, em fase de cumprimento de sentença, perante os juizados, se necessário.

Nesse caso, a competência funcional é definida pelo título executivo judicial, não se havendo que questionar eventual complexidade "probatória". Sendo assim, existindo imóvel penhorado, cabe ao oficial de justiça apurar o valor respectivo e, sendo indispensável, proceder-se-á à avaliação por engenheiro ou corretor de imóveis/avaliador.

É como voto.